Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0706292-24.2019.8.07.0001 Apelante: LOYANNE PRISCILLA SOUZA SILVA e OUTRO Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes para que, querendo, se manifestem de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões contidas no ID 14324430 – p.1-9. Após, retornem os autos conclusos. P.I.